Tribunal: TJSP
Processo: 1026628-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Juízo de admissibilidade – Determinação para recolhimento da diferença de preparo – Descumprimento – Deserção decretada – Apelo adesivo que segue o destino do recurso principal – (CPC, art. 997, §2o, III) - Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026628-22.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
SUELEN BRUNA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes GRUPO
EDUCACIONAL UNIESP - FACULDADE DE SOROCABA, FUNDAÇÃO UNIESP DE
TELEDUCAÇÃO e UNIESP S/A e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos não
conhecidos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026628-22.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTES: SUELEN BRUNA DE SOUZA
GRUPO EDUCACIONAL UNIESP FACULDADE EDUCACIONAL
SOROCABA E OUTROS
APELADOS: OS MESMOS
BANCO DO BRASIL
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Juízo de
admissibilidade Determinação para recolhimento da diferença de
preparo Descumprimento Deserção decretada Apelo adesivo
que segue o destino do recurso principal (CPC, art. 997, §2o, III)
- Recursos não conhecidos.
VOTO N° 43.334
(processo digital)
A r. sentença de fls. 1235/1242, cujo relatório é ora
adotado, julgou parcialmente procedente a ação em relação às corrés instituições
de ensino e improcedente em relação ao corréu Banco do Brasil, a ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por
danos morais decorrente de prestação de serviços educacionais.
Apelou o Grupo Uniesp, a fls. 1245/1268, pugnando
pela improcedência da ação.
Adesivamente, apelou a autora, a fls. 1297/1305,
buscando a declaração de inexigibilidade do débito em face da recorrente bem
como a majoração dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026628-22.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Processados
os
recursos
e
apresentadas
contrarrazões, subiram os autos.
Em juízo de admissibilidade a fls. 1345/1346, foi
determinado o recolhimento da diferença de preparo pelas rés apelantes, sob
pena de deserção.
É o relatório.
O apelo principal está deserto.
Com efeito, restou salientado no despacho retro citado
que a incidência de 4% sobre o montante da condenação resulta R$2.400,00, dos
quais o Grupo apelante havia recolhido apenas R$400,00.
Determinou-se, portanto, o recolhimento da diferença
de preparo no valor de R$2.000,00.
Devidamente intimada (fls. 1347), a parte apelante
deixou de dar cumprimento à determinação (fls. 1348), de sorte que o decreto de
deserção do apelo principal é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026628-22.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Nessa senda, deixo também de conhecer do apelo
adesivo interposto pela parte autora, porque este último inarredavelmente segue
o destino do recurso principal (CPC, art. 997, § 2o c.c. inciso III)
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço
dos apelos.
VIANNA COTRIM
RELATOR